Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 57737496. Registre-se que quando da interposição do recurso a Agravante formulou pedido de liminar, já apreciado e indeferido, inclusive contra essa Decisão sobreveio Agravo Interno, o qual será julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento, já pautado para iminente julgamento, que ocorrerá na 13a Sessão Ordinária Virtual – no período de 24/04 a 02/05. Aguarde-se o julgamento pela egrégia Turma. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator